Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Revela-se adequada e necessária a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e para resguardar a segurança da vítima, quando ao paciente é imputada a prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva e condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.
2. In casu, o paciente havia sido beneficiado em data recentíssima com a concessão de liberdade provisória em razão de flagrante por injúria e ameaça e, nada obstante a benesse, embriagou-se e passou a ir atrás da ex-companheira logo após a audiência de custódia, demonstrando que não se intimidou com as medidas restritivas anteriormente impostas.
3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
5. Ordem admitida e denegada.